Tribunal: STF
Processo: RHC 52241
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-16
Data de publicação: 1974-04-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. RÉU PRESO EM FLAGRANTE POR DANO MATERIAL, EM 26 DE
DEZEMBRO DE 1972. DENÚNCIA NÃO OFERECIDA ATÉ 26 DE MARCO DE 1973.
PROCESSAMENTO DE 'HABEAS CORPUS' COM INJUSTIFICADO RETARDAMENTO NO
TRIBUNAL LOCAL. RECURSO PROVIDO, PARA A ORDEM QUE DEVERA SER TIDA
COMO PREJUDICADA SE JA JULGADO O PACIENTE.